Tribunal: STF
Processo: RE 174184
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-02
Data de publicação: 2001-08-02

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Gatilho salarial. Artigo
25 e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 467, de 02.07.86, do
Estado de São Paulo.
- A atual jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte
- assim, entre outros julgados, os prolatados nas ações originárias
286, 299 e 300 -, ao julgar casos análogos ao presente em que a lei
estadual determinava o automático reajuste da remuneração do
servidor público, a título de antecipação salarial, pela variação do
IPC, ou seu equivalente, toda vez que tal acumulação atingisse 20%,
decidiu pela inconstitucionalidade dessa norma inclusive por atentar
contra a proibição da vinculação de qualquer natureza para efeito de
remuneração do pessoal do serviço público ao conceder reajuste
automático a índice de correção monetária fixado pela União.
- É o que ocorre no caso, em que o artigo 25 e seu
parágrafo único da Lei Complementar nº 467 , de 02.07.86, do Estado
de São Paulo estabelecem:
"Art. 25. Os vencimentos, remuneração,
salários, proventos e pensões serão reajustados
automaticamente pela variação acumulada do Índice de
Preços ao Consumidor - IPC, sempre que a acumulação
atingir 20% (vinte por cento).
Parágrafo único.  O reajuste concedido nos
termos deste artigo será considerado antecipação
salarial".
- Da orientação desta Corte divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se
a inconstitucionalidade do artigo 25 e seu parágrafo único da Lei
Complementar nº 467, de 02.07.86, do Estado de São Paulo.